Tribunal: STM
Processo: 7000697-69.2024.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AGRAVO INTERNO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Não cabem embargos declaratórios para reexaminar matéria já discutida, principalmente quando demonstrada a clara intenção de buscar novo pronunciamento desta Corte. 2. Não havendo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, inviável o manejo dos embargos de declaração com o fim de rediscutir matéria já exaustivamente debatida, merecendo, ainda, ser declarados protelatórios. Agravo interno não acolhido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/02/2025 A
20/02/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000697-69.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: DANIELE SCHERRER DE ABREU MAUAD
ADVOGADO(A): ALDO BARBOZA ALBUQUERQUE JUNIOR (OAB GO29407)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/02/2025, às 13:30, a 20/02/2025, às 18:00, na sequência 23, disponibilizada no
DE de 03/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO ACOLHER O
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFESA DA CAPITÃO-TENENTE
MÉDICA DANIELE SCHERRER DE ABREU MAUAD, PARA MANTER
INALTERADA A DECISÃO QUE, COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 13, INCISO
V, E 131, § 3º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR,
NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 7000617-
08.2024.7.00.0000 E NEGOU-LHES SEGUIMENTO, POR SEREM
MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS, E DECLAROU-OS PROTELATÓRIOS, NA
FORMA DO ART. 132 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A VICE-
PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES
SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000697-69.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
AGRAVANTE: DANIELE SCHERRER DE ABREU MAUAD
ADVOGADO(A): ALDO BARBOZA ALBUQUERQUE JUNIOR (OAB GO29407)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
PROCESSO PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DEFESA.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AGRAVO INTERNO NÃO
ACOLHIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Não cabem embargos declaratórios para reexaminar matéria já discutida,
principalmente quando demonstrada a clara intenção de buscar novo
pronunciamento desta Corte.
2. Não havendo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão
recorrido, inviável o manejo dos embargos de declaração com o fim de
rediscutir matéria já exaustivamente debatida, merecendo, ainda, ser declarados
protelatórios.
Agravo interno não acolhido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Francisco Joseli
Parente Camelo, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
conhecer e em não acolher o agravo interno interposto pela defesa da Capitão-Tenente
Médica Daniele Scherrer de Abreu Mauad, mantendo a decisão que, com fundamento nos
arts. 13, V, e 131, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), não
conheceu dos embargos de declaração n.º 7000617-08.2024.7.00.0000 e negou-lhes
seguimento, por serem manifestamente incabíveis, e os declarou protelatórios, na forma do
art. 132 do RISTM.
Brasília, 20 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
A defesa da Capitão-Tenente Médica Daniele Scherrer de Abreu Mauad interpôs
o presente agravo interno, insurgindo-se contra decisão monocrática deste Relator, proferida
em 21/10/2024, que, com fulcro nos art. 13, V, e art. 131, § 3º, do Regimento Interno do
7000697-69.2024.7.00.0000
40001369023 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Superior Tribunal Militar (RISTM), não conheceu dos embargos de declaração n.º 7000617-
08.2024.7.00.0000, negou-lhes seguimento, por serem manifestamente incabíveis,
declarando-os protelatórios, na forma do art. 132 do RISTM.
Consta nos autos que a agravante interpôs embargos de declaração contra o
acórdão proferido no recurso em sentido estrito n.º 7000338-22.2024.7.00.0000, o qual, ao
não ser provido, manteve integralmente a decisão do Juízo de primeiro grau nos autos do
habeas corpus n.º 7000150-96.2024.7.01.0001. Tal decisão concedeu parcialmente a ordem
para determinar o trancamento do inquérito policial militar n.º 7000169-05.2024.7.01.0001
em relação ao crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal Militar,
mantendo, entretanto, a investigação referente aos demais crimes em apuração.
Ao analisar os autos, não constatei qualquer contradição, omissão, obscuridade
ou ambiguidade no acórdão embargado. Por essa razão, neguei, de forma monocrática,
seguimento aos embargos de declaração interpostos pela defesa, por serem manifestamente
incabíveis. A decisão se fundamentou no fato de que o recurso foi apresentado com o claro
propósito de protelar o trânsito em julgado do referido acórdão. Observa-se que a embargante
busca, na verdade, reexaminar o mérito, trazendo à discussão questões já amplamente
debatidas durante a apreciação do recurso em sentido estrito (Embargos de Declaração
Criminal nº 7000617-08.2024.7.00.0000/STM, evento 5, DEC1).
A decisão foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 23/10/2024 (​
Embargos de Declaração Criminal nº 7000617-08.2024.7.00.0000/STM, evento 7, DJE1).
A defesa foi intimada em 2/11/2024 e protocolizou, em 10/11/2024, o
tempestivo agravo interno (Embargos de Declaração Criminal nº
7000617-
08.2024.7.00.0000/STM, evento 13, AGR_INT1).
Neste agravo interno, a defesa busca a reapreciação dos embargos de declaração
interpostos contra o acórdão proferido em recurso em sentido estrito. Alega violação de
súmulas, princípios constitucionais e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, além de
questionar os fundamentos utilizados para negar seguimento aos embargos. Argumenta que
houve omissões e contradições no julgamento, especialmente quanto à ausência de
manifestação sobre a sindicância, à suspeição da autoridade policial militar e às
irregularidades no procedimento investigatório. Diante disso, requer que o Plenário desta
Corte conheça e dê provimento ao recurso, sanando as omissões apontadas e assegurando os
direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa.
Sustenta, ainda, a necessidade de prequestionamento, considerando sua
relevância como requisito para fundamentar a admissibilidade de recurso extraordinário
perante o Supremo Tribunal Federal. Diante disso, a defesa requer:
a) O recebimento do presente agravo interno nos seus efeitos ativo e suspensivo, suspendendo
a r. decisão que negou seguimento aos embargos de declaração para seu devido
processamento e, ao final, seu total provimento;
b) A intimação do agravado para se manifestar querendo, nos termos do art. 123, §1º do
RISTM;
7000697-69.2024.7.00.0000
40001369023 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) A revisão da decisão agravada, para fins de que seja dado seguimento e processamento aos
Embargos de Declaração para que ao final com Efeito Infringente, seja saneado as omissões e
contradições apontadas a fim de que se dissipem os vícios apontados, atribuindo-lhes o
necessário efeito modificativo conforme fundamentação acima exposta, motivo pelo qual
requer sejam conhecidos e totalmente providos.
d) Na oportunidade, requer manifestação expressa desse C. Tribunal acerca dos seguintes
dispositivos acima epigrafados, especialmente artigo 5º, LV, artigo 5º, LVII e artigo 93, IX,
todos da Constituição Federal de 1988, sobretudo objetivando o prequestionamento dos
dispositivos constitucionais suscitados, Súmula Vinculante nº 14 do C. STF, a fim de dar
cumprimento aos enunciados Sumulares nºs. 282 e 356 do C. STF.(Agravo Interno Criminal nº
7000697-69.2024.7.00.0000/STM, evento 1, AGR_INT1)
Na forma do art. 123, § 1º, do RISTM, os autos foram encaminhados à
Procuradoria-Geral da Justiça Militar para manifestação (Agravo Interno Criminal nº
7000697-69.2024.7.00.0000/STM, evento 5, DESP1).
Em contrarrazões da lavra da Vice-Procuradora-Geral Maria de Lourdes Souza
Gouveia, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pela rejeição do presente
agravo, mantendo-se a decisão recorrida (Agravo Interno Criminal nº 7000697-
69.2024.7.00.0000/STM, evento 9, CONTRAZ1).
Mantendo a decisão, submeto o agravo interno à apreciação do Plenário desta
Corte, de acordo com o art. 123, § 2º, do RISTM.
É o relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo, pois,
ser conhecido.
1. Objeto do recurso
A defesa opôs os embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes,
visando a sanar as omissões e contradições apontadas, dissipando os vícios e conduzindo à
necessária revisão. Ademais, requer a manifestação expressa acerca do art. 5º, LV e LVII, e
art. 93, IX, todos da Constituição Federal, objetivando o prequestionamento dos dispositivos
constitucionais suscitados, sustentando, em síntese, que:
a) o Tribunal considerou que a agravante cometeu calúnia contra seu superior,
mas a decisão é contraditória, pois as provas não demonstram dolo específico de caluniar
(animus caluniandi), conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal;
b) houve omissão no acórdão quanto à análise da possível parcialidade do
encarregado das investigações;
c) o acórdão é contraditório ao divergir das decisões do Supremo Tribunal
Federal e considerar que irregularidades formais no inquérito policial militar não são
suficientes para anulá-lo, sem comprovação de dano efetivo;
7000697-69.2024.7.00.0000
40001369023 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

d) houve omissão na análise da parcialidade do juiz, da interferência nos
processos, do lawfare (uso da legislação como arma para alcançar um fim) e da suspeição da
autoridade militar;
e) houve omissão e obscuridade em relação à quebra indevida do sigilo das
informações da agravante;
f) o acórdão é contraditório ao afirmar que o laudo médico da agravante não foi
homologado pela Junta de Saúde da Marinha, mas concluir que a falta de homologação do
laudo particular não justifica a ausência no serviço; e
g) o acórdão apresenta contradição e obscuridade ao afirmar, em um momento,
que o inquérito policial militar é fase pré-processual, não cabendo os princípios do
contraditório e da ampla defesa, e, em outro, alegar que não poderia analisar a ausência de
culpabilidade e dolo por falta do devido processo legal, com contraditório e ampla defesa.
Ainda, a defesa argumenta que a decisão agravada apresenta vício de
fundamentação por supostamente não indicar, de forma clara, o fundamento específico do
art. 13, V, do RISTM que justificaria a negativa de seguimento aos embargos de declaração.
Alega que o referido dispositivo prevê hipóteses objetivas e taxativas, como
intempestividade, não cabimento, estranheza à competência do Tribunal ou contrariedade a
súmulas vinculantes, e que a ausência de explicitação comprometeria a legitimidade da
decisão, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. Razões de decidir
Os embargos de declaração se destinam ao esclarecimento de pontos no acórdão
sobre os quais exista ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Por esse motivo, o
art. 542, caput, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), assim dispõe:
Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o
acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
É certo que eles podem ter efeitos infringentes do julgado e também servem
para prequestionar matéria constitucional, mas tão somente nos limites da omissão, da
obscuridade ou da contradição apontada na decisão.
Nesse passo, tem-se que a contradição que dá margem aos embargos
declaratórios é a que se estabelece entre os termos da própria decisão judicial, ou seja, entre a
fundamentação e o dispositivo, e não a que acaso exista entre o acórdão e o ordenamento
jurídico. Assim, tem-se por decisão contraditória aquela cujos elementos litiguem nela
mesma.
Em relação à obscuridade, cabe esclarecer que, na técnica jurídica, ela deriva de
erros de sintaxe, de construção da frase, do uso de palavras inadequadas, que não são capazes
de revelar, com clareza, o pensamento do magistrado, tornando ininteligível a decisão.
Já a omissão que enseja a oposição de embargos declaratórios assenta-se na
nebulosa exposição dos fatos ou do direito aplicável, ou na extração de alguma ilação a partir
de celebração não explicitada, ou, no conceito mais liberal, na adoção de algum preceito mal
7000697-69.2024.7.00.0000
40001369023 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

descrito ou pouco inteligível.
Não são essas as condições destes autos.
O Regimento Interno do Superior Tribunal Militar não apenas estabelece os
limites para a negativa de seguimento de recursos, mas também confere ao Relator a
discricionariedade para avaliar, dentro dos parâmetros legais, o cabimento e a legitimidade
dos recursos. O art. 13, V, do RISTM, embora taxativo quanto às hipóteses de negativa, não
impede o reconhecimento de recursos manifestamente abusivos ou desvirtuados de sua
finalidade.
No caso, a decisão agravada, fundamentada no art. 13, V, e art. 131, § 3º, do
RISTM, evidenciou que os embargos de declaração extrapolavam sua finalidade. O recurso
buscava revisitar matéria já exaustivamente analisada, em desacordo com as hipóteses de
cabimento previstas. Diante disso, o não conhecimento era necessário, pois a tentativa de
reanálise desvirtuava o propósito dos embargos e configurava abuso do direito processual,
justificando sua rejeição.
Essa posição já foi adotada por esta Corte em casos semelhantes:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESAS CONSTITUÍDAS. ACÓRDÃO.
APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. SEPARAÇÃO DO JULGAMENTO DE CIVIS E
DE MILITARES. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE INÉPCIA
DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO.
MERO
REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA E DE DIREITO. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. Não merece acolhida a preliminar de nulidade em face da não cisão do
julgamento de réus civis e militares. No caso de crime praticado por acusado militar em
coautoria com civil, a competência para processamento e julgamento passa a ser do Juiz
Federal da Justiça Militar da União, de acordo com o artigo 30, inciso I-B, da Lei nº
8.457/1992. Hipótese em que não se verifica ofensa ao princípio do juiz natural, previsto no
art. 5º, inciso LIII, da Constituição da República. Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão
unânime. Na espécie, houve a devida observância aos requisitos elencados no art. 77 do
CPPM, devendo ser afastada a tese de inépcia da denúncia. Os fatos criminosos foram
devidamente atribuídos aos réus e não exsurgiu qualquer dúvida razoável quanto à descrição
das condutas, ao modus operandi, ao local e a época dos referidos delitos. Preliminar de
inépcia da denúncia rejeitada. Decisão unânime. Os aclaratórios visam aperfeiçoar a
prestação jurisdicional com o esclarecimento e a eventual emenda das decisões judiciais que
ostentem vícios de omissão, de ambiguidade, de contradição ou de obscuridade. A pretensão
dos Embargante se limita à rediscussão da matéria, o que é incabível pela via dos embargos
declaratórios. As razões de decidir do Acórdão censurado foram suficientes para afastar as
pretensões suscitadas pelas Defesas dos Embargantes, inexistindo nulidade, omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL nº
7000733-48.2023.7.00.0000. Relator Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Data de Julgamento: 22/08/2024, Data de Publicação: 30/10/2024). (grifo nosso).
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINAR DE
NÃO
CONHECIMENTO.
PGJM.
REDISCUSSÃO
DE
MATÉRIA.
RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1.
A natureza jurídica dos Embargos de Declaração compreende a possibilidade de
integralização ou de aperfeiçoamento do julgado para sanar eventual ambiguidade,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A oposição de Embargos de
Declaração, imbuída da finalidade precípua de revisitar matéria exaustivamente abordada
no decisum hostilizado, esbarra nas hipóteses de cabimento da referida espécie recursal,
7000697-69.2024.7.00.0000
40001369023 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sendo imperioso o não conhecimento. 3. Preliminar acolhida. Embargos de Declaração não
conhecidos. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CRIMINAL nº 7000839-10.2023.7.00.0000. Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Data de Julgamento: 08/02/2024, Data de Publicação: 23/02/2024). (grifos nossos).
Dessa forma, o argumento da defesa, baseado na suposta impossibilidade de
interpretações extensivas ou subjetivas, desconsidera que a aplicação do art. 13, V, do
RISTM, deve ser integrada às demais disposições regimentais.
A decisão agravada, amplamente fundamentada, demonstrou a ausência de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Ao reconhecer os embargos como
manifestamente incabíveis e protelatórios, a atuação seguiu os limites da norma, preservando
a função do recurso no ordenamento jurídico e resguardando os princípios da economia
processual e da boa-fé.
Constata-se que os argumentos apresentados neste agravo interno limitam-se a
reiterar, em sua totalidade, as alegações já formuladas nos embargos de declaração, sem
trazer qualquer inovação relevante ao debate. A defesa insiste na tese de interrupção do curso
das investigações, mas não apresenta elementos novos ou consistentes que justifiquem a
reconsideração da decisão anterior.
No caso em análise, a defesa não conseguiu demonstrar a existência de qualquer
obscuridade, omissão ou contradição no julgado. Pelo contrário, insiste em reapresentar
argumentos que já foram devidamente apreciados e rechaçados por esta Corte. Essa postura
processual não apenas desvia do objetivo precípuo do recurso, mas também fragiliza sua
admissibilidade, configurando um uso inadequado dos meios recursais.
Destaca-se que o acórdão embargado enfrentou todas as questões levantadas
oportunamente, não havendo qualquer reparo a ser feito em sede de embargos de declaração
e, tampouco, em grau de agravo interno.
Nesse sentido, alinho-me ao entendimento da Vice-Procuradora-Geral de Justiça
Militar, nos seguintes termos:
Verifica-se que toda a matéria alegada neste Agravo Interno repete a matéria dos Embargos
de Declaração, consistente na insistência da Defesa em interromper o curso das investigações,
razão pela qual também não merecem acolhida, já que se afastam das possibilidades legais de
análise e esclarecimento sobre eventual ponto obscuro, omisso ou contraditório constante do
Decisum.” (Agravo Interno Criminal nº 7000697-69.2024.7.00.0000/STM, evento 9,
CONTRAZ1)
O acórdão embargado detalhou, de forma minuciosa, os fundamentos que
levaram esta Corte a decidir pelo não provimento do recurso de ofício, afastando qualquer
alegação de omissão. Todos os argumentos apresentados foram devidamente enfrentados,
com ampla fundamentação, o que demonstra a completa ausência de lacunas na análise
realizada.
Conforme exposto no acórdão e reiterado na decisão que rejeitou os embargos
de declaração, todas as teses apresentadas foram amplamente analisadas, com enfrentamento
direto e detalhado, reafirmando a posição desta Corte sobre o tema. Dessa forma, não há
7000697-69.2024.7.00.0000
40001369023 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

qualquer fundamento para a alegação de omissões e contradições, caracterizando os
embargos como manifestamente incabíveis e meramente protelatórios.
Com relação à alegação da defesa de que o Tribunal teria afirmado que a
agravante cometeu o crime de calúnia contra superior, tal afirmação não corresponde à
realidade. O que foi efetivamente consignado pelo Tribunal é a existência de indícios
suficientes de autoria e de materialidade que justificam a instauração de uma possível ação
penal. Em outras palavras, o Tribunal não decidiu pela condenação ou afirmou,
categoricamente, que a embargante praticou o crime de calúnia, mas apenas reconheceu que,
com base nos elementos apresentados, há fundamento para o prosseguimento da ação penal.
Vejamos:
Relativamente à conduta de calúnia contra superior, reportam os autos que a Paciente
afirmou, na sua Defesa Prévia, datada de 1º de novembro de 2023, que sua chefe imediata, a
Capitão de Corveta BRUNA GUSMÃO, tentou levantá-la e, como não foi possível, começou a
rir e a debochar, demonstrando falta de ética profissional. No entanto, foram colhidos
depoimentos de diversos profissionais de saúde que se encontravam no setor no dia do fato,
inclusive os que auxiliaram no evento, e nenhum confirmou a informação, sendo uníssonos em
afirmar que o tratamento dispensado à Paciente foi adequado.
As acusações de calúnia contra um superior hierárquico são graves e podem ter repercussões
significativas no ambiente militar. É crucial esclarecer se houve uma conduta imprópria por
parte da superior hierárquica ou se as alegações da Paciente são infundadas.
Certo é que casos envolvendo conduta ética e profissional dentro das Forças Armadas são
especialmente sensíveis, merecendo apuração adequada, assegurando que os Princípios da
Hierarquia e da Disciplina sejam mantidos, promovendo a confiança na instituição e nas suas
lideranças.
É fundamental, nesse contexto, que a investigação seja conduzida de maneira imparcial,
visando tanto a proteção dos direitos da Recorrente quanto a preservação da integridade da
Capitão de Corveta BRUNA GUSMÃO e da instituição militar como um todo. Acusações
infundadas de calúnia podem prejudicar carreiras e desestabilizar o ambiente hierárquico,
enquanto a omissão de comportamentos antiéticos pode minar a confiança nas lideranças.
Assim, é primordial a continuidade das investigações para verificar a veracidade das
alegações feitas pela Recorrente contra a Capitão de Corveta BRUNA GUSMÃO.
Portanto, o Inquérito Policial Militar é necessário para esclarecer os eventos e determinar se
houve prática de crime por quaisquer das partes envolvidas, garantindo-se, assim, um
processo justo e transparente diante das alegações feitas (Recurso em Sentido Estrito nº
7000338-22.2024.7.00.0000/STM, evento 44, ACOR1).
Neste caso, o Tribunal apenas reconheceu a presença desses indícios,
permitindo que a questão fosse analisada de forma mais aprofundada no decorrer da instrução
processual. Assim, a defesa não pode interpretar a decisão como uma afirmação definitiva de
culpa, mas como um passo necessário para assegurar que os fatos alegados sejam
devidamente apurados no âmbito judicial.
O Tribunal esclareceu que a presença de uma autoridade militar em um
processo investigativo não deve ser vista como um sinal automático de irregularidade ou
violação dos procedimentos legais. Desde que sua participação esteja em conformidade com
os parâmetros legais e regimentais, ela é válida e pode, na verdade, contribuir para a clareza e
7000697-69.2024.7.00.0000
40001369023 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a integridade do processo. É fundamental reconhecer que as Forças Armadas têm a
prerrogativa de realizar investigações internas, agindo sob a égide de um arcabouço legal
destinado à preservação da ordem e da segurança.
Quanto à omissão na análise da possível parcialidade do responsável pelas
investigações, observe-se:
O fato de uma autoridade militar acompanhar o processo não constitui, por si só, indício de
ilegalidade ou vício procedimental, desde que sua participação seja observada dentro dos
parâmetros legais e regimentais. Além disso, cabe ressaltar que as Forças Armadas, no
exercício de suas atribuições, possuem autonomia para conduzir investigações internas,
sempre respeitando os Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório (​Recurso em Sentido
Estrito nº 7000338-22.2024.7.00.0000/STM, evento 44, ACOR1​)
A participação de uma autoridade militar em investigações não implica, por si
só, parcialidade ou ilegalidade, desde que respeite os parâmetros legais e regimentais.
Eventuais alegações de parcialidade devem ser sustentadas por evidências concretas de
irregularidades ou violações aos princípios do contraditório e da ampla defesa, garantindo a
legitimidade do inquérito e o equilíbrio entre a autonomia das Forças Armadas e os direitos
do investigado.
No que diz respeito à alegada contradição do acórdão em relação às decisões do
Supremo Tribunal Federal, que afirma que irregularidades formais no inquérito policial
militar não resultam em sua anulação, a menos que haja comprovação de dano efetivo, pode-
se concluir que não há, de fato, contradição.
A decisão estabelece que mesmo na presença de uma falha formal no processo
investigativo, como a ausência de notificação da defesa, isso não é motivo suficiente para
anular o inquérito policial militar, a menos que se demonstre um prejuízo concreto à parte
investigada. Portanto, na ausência de evidências de dano à recorrente, não se pode considerar
a nulidade do inquérito.
Sobre o assunto, ficou disposto no acórdão embargado o seguinte:
O Inquérito Policial Militar e a Sindicância visam à obtenção de provas e à verificação da
ocorrência de infrações penais militares, mas não se destinam a decidir sobre a culpa ou a
inocência do investigado. A finalidade desses procedimentos é a coleta de elementos para
fundamentar uma possível ação penal, sendo que a análise aprofundada das provas e a
decisão sobre a responsabilidade penal serão feitas no âmbito do processo judicial, em que o
Contraditório e a Ampla Defesa serão plenamente observados.
(...)
Para que se configure abuso de poder ou ilegalidade, é necessário que se demonstre que o
procedimento investigativo foi conduzido de forma intencionalmente lesiva aos direitos da
recorrente, o que não foi comprovado. O simples fato de a defesa não ter participado
ativamente da Sindicância ou do Inquérito Policial Militar não é suficiente para caracterizar
abuso de poder ou ilegalidade, uma vez que esses procedimentos são investigativos e não
demandam a presença obrigatória da defesa.
(...)
7000697-69.2024.7.00.0000
40001369023 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, ainda que houvesse alguma irregularidade formal no processo investigativo, como a
ausência de notificação da Defesa, essa falha não seria suficiente para anular o Inquérito
Policial Militar, a menos que fosse demonstrado um prejuízo concreto à parte
investigada. Portanto, na ausência de comprovação de um dano efetivo à Recorrente, não há
que se falar em nulidade do Inquérito.
Ora, caso o Inquérito Policial Militar resulte em uma denúncia, a Recorrente terá a
oportunidade de se defender plenamente, apresentar provas, questionar testemunhas e realizar
todas as diligências necessárias. Assim, a ausência da Defesa na fase pré-processual não
compromete os direitos constitucionais da Recorrente, pois tais direitos serão exercidos de
maneira plena no processo judicial.(​Recurso em Sentido Estrito nº 7000338-
22.2024.7.00.0000/STM, evento 44, ACOR1​)
Ressalta-se a importância de um processo equilibrado e justo, mas deve-se
enfatizar que as formalidades devem ser analisadas à luz de seus impactos práticos. A
nulidade do inquérito policial militar só deve ser considerada quando houver comprovação de
que a falha formal prejudicou, efetivamente, a parte investigada, mantendo o foco na justiça
substancial e não, apenas, em questões formais.
Quanto à omissão na análise da parcialidade do juiz, da interferência nos
processos e procedimentos, do lawfare praticado e, especialmente, da suspeição da autoridade
militar, o Tribunal foi muito claro ao afirmar que:
A utilização do conceito de lawfare ora empregado pode ser desproporcional, uma vez que se
refere ao uso indevido do aparato jurídico para fins de perseguição política ou pessoal. No
caso em questão, não vejo elementos que indiquem perseguição injustificada e
desproporcional.
Para que a tese de lawfare se sustente, seria necessário demonstrar, de forma clara e
inequívoca, que o sistema jurídico foi manipulado intencionalmente para prejudicar a
Recorrente, por meio de acusações infundadas e com o objetivo de minar sua reputação. No
entanto, sem provas que evidenciem tais práticas, a alegação de uso abusivo do aparato legal
perde força. Portanto, a tese de lawfare se enfraquece diante da ausência de indícios
concretos de manipulação ou de perseguição deliberadas.
Ademais, a alegação de perseguição e de assédio carece de comprovação mais robusta. A
Recorrente não demonstrou com clareza que as atitudes da autoridade militar foram movidas
por interesses pessoais ou políticos, o que, na ausência de provas contundentes, não se
sustenta. ​Recurso em Sentido Estrito nº 7000338-22.2024.7.00.0000/STM, evento 44,
ACOR1​)
Conclui-se que a aplicação do conceito de lawfare ao presente caso não
encontra respaldo suficiente, pois falta a comprovação de que houve um uso intencional e
desproporcional do sistema jurídico para prejudicar a agravante. A simples invocação do
termo não é suficiente para sustentar uma tese de perseguição política ou pessoal, sendo
necessário apresentar evidências robustas de manipulação deliberada do aparato legal. Sem
esses elementos, a acusação de lawfare torna-se inconsistente e as alegações de perseguição e
assédio permanecem fragilizadas pela ausência de provas contundentes que possam
corroborar tais afirmativas.
Quanto à alegação de omissão sobre a quebra indevida do sigilo das
informações da agravante, o Tribunal foi claro ao afirmar que não houve tal violação,
principalmente, no que toca ao seu passaporte.
7000697-69.2024.7.00.0000
40001369023 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Resolução n.º 225/2012, da Agência Nacional de Aviação Civil, regulamenta
a coleta e o compartilhamento de dados dos passageiros, visando garantir a segurança pública
e a eficiência do transporte aéreo. A norma exige que as companhias aéreas mantenham
registros detalhados e transmitam essas informações a autoridades, como a Polícia Federal,
de forma legítima e legal, com o objetivo de prevenir crimes e proteger o interesse público,
sem violar direitos ou cometer irregularidades.
Sobre o tema, consta no acórdão o seguinte apontamento:
Quanto à alegação de que houve uma violação ilegal de sigilo de informações relacionadas à
prova obtida junto à Polícia Federal, envolvendo o passaporte e outras informações da
investigada, que só poderiam ter sido acessadas mediante autorização judicial, também não
deve prosperar.
A Resolução nº 225, de 13 de janeiro de 2012, da Agência Nacional de Aviação Civil, foi
criada para regular as situações e as informações referentes aos passageiros de voos no
Brasil, com o objetivo de garantir a segurança e a eficiência do transporte aéreo no país. Essa
regulamentação impõe uma série de obrigações para as companhias aéreas, aeroportos e
passageiros, estabelecendo critérios claros sobre a coleta, o tratamento e a transmissão de
informações.
A mencionada Resolução fortalece a necessidade de um controle rigoroso sobre quem está
viajando, determinando que as companhias aéreas mantenham registros detalhados dos
passageiros. Essa coleta de dados tem como finalidade não apenas a segurança do
passageiro, mas também a prevenção de crimes e o controle sobre quem entra e sai do
território nacional, sendo obrigatória a disponibilização dessas informações aos órgãos de
controle, como a Polícia Federal.
A transmissão dessas informações, de forma coordenada entre as autoridades policiais e os
órgãos responsáveis pela segurança da aviação, é considerada legítima e encontra respaldo
legal na legislação especial que regulamenta a matéria. Como essas informações são
coletadas com o objetivo de garantir a segurança pública e prevenir crimes, sua transferência
e uso por parte das autoridades não caracterizam violação de direitos ou irregularidade.
Dado o contexto, a transmissão dessas informações entre autoridades não fere o Princípio da
Legalidade ou o Direito à Privacidade, uma vez que a coleta de dados e sua posterior
transmissão são regulamentadas por normas específicas, como a Resolução nº 225/2012.
Assim, a alegação de nulidade da inquirição, com base no argumento de que houve
irregularidade na coleta e na transmissão de informações dos passageiros, não se sustenta,
pois a legislação é clara ao autorizar a transmissão dessas informações para a proteção do
interesse público.”(​Recurso em Sentido Estrito nº 7000338-22.2024.7.00.0000/STM, evento
44, ACOR1​)
Em resumo, a alegação de violação de sigilo não procede, pois a coleta e
transmissão de dados dos passageiros seguem a Resolução n.º 225/2012, da Agência Nacional
de Aviação Civil, sendo legal e destinada à segurança pública e à prevenção de crimes.
Em relação à contradição apontada no acórdão, ao afirmar que o laudo médico
apresentado pela agravante não foi homologado pela Junta de Saúde da Marinha e concluir
que a ausência dessa homologação não justifica sua falta, há também um equívoco.
Na verdade, o Tribunal concluiu que a agravante faltou ao expediente, após o
término de sua licença médica, justificando-se com um laudo particular recomendando mais
180 dias de afastamento, sem submetê-lo à homologação pelo órgão competente. Ao ser
7000697-69.2024.7.00.0000
40001369023 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

convocada para uma perícia médica, ela não compareceu nem respondeu às tentativas de
contato da chefia.
A ausência de homologação do laudo não justifica a recusa a submeter-se à
perícia. Portanto, a investigação deve prosseguir para apurar possíveis irregularidades ou má-
fé, não sendo adequado encerrar o processo disciplinar sem uma análise aprofundada dos
fatos.
Segue trecho do acórdão sobre o assunto:
Com relação à recusa de obediência, consta que a Paciente teria faltado ao expediente nos
dias 24 e 25 de outubro de 2023, após o término de sua licença médica, e, como justificativa,
apresentou um laudo médico sugerindo 180 (cento e oitenta) dias de afastamento do serviço
militar. Contudo, o referido laudo não foi apresentado para homologação pela Junta de Saúde
da Marinha, tendo a chefia imediata determinado o comparecimento da Paciente para
realização de perícia, o que ela não acatou e nem respondeu às mensagens da chefia.
Ora, a apresentação de sugestão de licença médica por mais 180 (cento e oitenta dias), sem a
devida homologação pela Junta Médica e após a fruição de dispensa já concedida, não é hábil
a justificar a atitude da Paciente em não atender à determinação de submeter-se à inspeção de
saúde. Se tivesse comparecido, a homologação da sugestão de afastamento pelo médico
particular poderia até ter sido acatada ou sido estabelecido outro prazo, o que resolveria a
questão.
Portanto, a apresentação do documento fornecido pelo médico particular não tem o condão de
justificar a conduta da Paciente, devendo os fatos serem apreciados de forma mais detida
durante as investigações, até mesmo para salvaguardar os interesses da Paciente.
A continuidade da investigação permitirá apurar se houve irregularidades na apresentação
dos documentos médicos, se houve má-fé ou tentativa de burlar procedimentos legais e se
outras medidas disciplinares ou judiciais são necessárias para garantir a integridade na
aplicação da legislação castrense.
Portanto, injustificável o trancamento do Inquérito Policial Militar em relação ao suposto
delito de recusa de obediência, pois há nítida necessidade de se apurar os fatos de forma
detida (​Recurso em Sentido Estrito nº 7000338-22.2024.7.00.0000/STM, evento 44, ACOR1​).
Dessa forma, ficou consignado que a apresentação de um laudo médico sem
homologação não justifica a recusa à perícia, tornando indispensável a continuidade da
investigação para apurar possíveis irregularidades. O trancamento do inquérito por tal
motivo, portanto, é injustificável.
Afirma, ainda, a defesa que o acórdão apresenta contradição e obscuridade ao
afirmar, em um momento, que o inquérito policial militar é fase pré-processual, não cabendo
os princípios do contraditório e da ampla defesa, e, em outro, alegar que não poderia analisar
a ausência de culpabilidade e dolo por falta do devido processo legal, com contraditório e
ampla defesa.
Repare que não há contradição e nem obscuridade na assertiva. O o que se
afirmou foi que o inquérito policial militar desempenha um papel fundamental na
investigação de infrações penais militares, mas não tem o objetivo de julgar ou declarar a
culpa ou inocência do investigado.
7000697-69.2024.7.00.0000
40001369023 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O inquérito concentra-se na coleta de provas e na verificação de indícios que
possam embasar a deflagração de uma ação penal, mas nele não há a incidência dos
princípios constitucionais que regem o processo penal. A função primordial do inquérito é
reunir os elementos necessários para que, se for o caso, seja oferecida uma denúncia, para
que, aí sim, o juiz possa conduzir um processo judicial com base em informações sólidas,
observando os princípios do contraditório e da ampla defesa.
E isso foi registrado no acórdão embargado. Vejamos:
O Inquérito Policial Militar e a Sindicância visam à obtenção de provas e à verificação da
ocorrência de infrações penais militares, mas não se destinam a decidir sobre a culpa ou a
inocência do investigado. A finalidade desses procedimentos é a coleta de elementos para
fundamentar uma possível ação penal, sendo que a análise aprofundada das provas e a
decisão sobre a responsabilidade penal serão feitas no âmbito do processo judicial, em que o
Contraditório e a Ampla Defesa serão plenamente observados.
O procedimento não exige necessariamente a participação ativa da Defesa, pois não se trata
de uma fase processual propriamente dita, mas sim de uma fase investigativa preliminar, cujo
objetivo é reunir elementos para posterior oferecimento da denúncia ou arquivamento. Assim,
a ausência da Defesa nesse momento não gera nulidade do Inquérito, já que a Ampla Defesa e
o Contraditório são plenamente garantidos na fase processual, caso uma ação penal seja
instaurada (​Recurso em Sentido Estrito nº 7000338-22.2024.7.00.0000/STM, evento 44,
ACOR1​).
Esses procedimentos funcionam como uma etapa preliminar, na qual as
autoridades responsáveis buscam esclarecer os fatos, ouvir testemunhas, reunir documentos e
verificar a autenticidade das alegações. No entanto, é no processo judicial que ocorre a
análise mais detalhada das provas e das circunstâncias do caso, garantindo que as decisões
sobre a responsabilidade penal sejam tomadas com base em um exame rigoroso.
É importante destacar que, no processo judicial, o investigado tem assegurados
os direitos ao contraditório e à ampla defesa, embora esses direitos possam ser mitigados em
alguns casos durante a fase pré-processual, como no inquérito policial militar e na
sindicância, etapas essenciais para a administração da justiça, cujo julgamento definitivo
ocorre no âmbito judicial, onde as garantias constitucionais são plenamente observadas.
Dessa forma, eventuais discussões sobre a validade ou nulidade de provas,
como a quebra de sigilo, devem ser tratadas nas vias processuais adequadas, seja em sede de
ação penal ou por meio de recursos próprios, onde é possível realizar uma análise mais ampla
e detalhada dos fatos e das provas, respeitando os princípios do contraditório e da ampla
defesa.
O que se observa, portanto, é a tentativa da agravante de reanalisar o mérito já
amplamente discutido por esta Corte, além de introduzir indevidamente, em sede recursal, a
alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo
legal.
A defesa, ao insistir no trancamento do inquérito policial militar por meio de um
habeas corpus, adota uma estratégia que busca garantir os direitos fundamentais do
investigado. O habeas corpus, por sua natureza jurídica, é uma ação constitucional destinada
7000697-69.2024.7.00.0000
40001369023 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a proteger a liberdade de locomoção, quando essa se encontra ameaçada ou restringida de
maneira ilegal ou abusiva. No entanto, o uso dessa ferramenta jurídica para trancar um
inquérito tem limites.
Uma das principais características do habeas corpus é sua tramitação célere e
simplificada, o que restringe o exame detalhado de provas e elementos fáticos complexos.
Assim, quando a defesa recorre ao remédio constitucional para pedir o trancamento de um
inquérito, ela argumenta que o procedimento investigativo está viciado, seja por falta de justa
causa (ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade), por abuso de poder,
ilegalidade flagrante ou excesso de prazo. Nesses casos, o habeas corpus pode ser utilizado,
desde que o vício seja evidente.
No entanto, a natureza sumária do habeas corpus impede uma análise
aprofundada das provas, que demandaria um processo mais longo e meticuloso, como em
uma ação penal ou recurso ordinário. Permitir que o juízo analise minuciosamente os
elementos probatórios nessa fase, por meio do habeas corpus, seria antecipar um julgamento,
o que poderia resultar em decisões precipitadas e injustas, sem que todas as provas fossem
devidamente analisadas e debatidas entre as partes.
Por essa razão, o pedido de trancamento de um inquérito por meio do habeas
corpus pode ser aceito apenas em casos de evidente ilegalidade ou de ausência de justa causa.
Se o caso demanda uma avaliação mais detalhada das provas, como a verificação de
depoimentos, perícias e outros documentos, o habeas corpus não seria a via adequada, pois o
exame aprofundado de tais provas exige um processo mais estruturado.
Assim, ainda que a solução dada não tenha agradado a defesa, é patente que não
há qualquer reparo a ser feito em sede de embargos de declaração.
Ora, essa modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para
o específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-
retificador que, afastando as situações de obscuridade, omissão ou contradição, complemente
e esclareça o conteúdo da decisão proferida. Se a defesa tiver o intuito de rediscutir matéria
tratada no acórdão, deve impugná-lo por meio recursal adequado para o seu fim, o qual não
abrange a via eleita.
Com efeito, não cabe embargos declaratórios para reexaminar matéria já
discutida, principalmente quando demonstrada a clara intenção de buscar novo
pronunciamento da Corte.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre a questão de cabimento de
embargos de declaração:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER
INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. -
Não se revelam cabíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente – a pretexto
de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a
utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame
da causa. Precedentes.” (AI 799401 AgR-ED/SP. Relator Ministro Celso de Mello. Segunda
Turma. Julgado em 05/02/2013. Publicado em 07/03/2013). (Grifo nosso)
7000697-69.2024.7.00.0000
40001369023 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esta Corte, igualmente, já se manifestou quanto à inviabilidade de embargos de
declaração quando se busca finalidade diversa do seu cabimento:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA.
ESTELIONATO.
OMISSÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
VERIFICAÇÃO.
MERA
DISCORDÂNCIA DO ENTENDIMENTO DA CORTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO.
VEDAÇÃO.
REJEIÇÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
MANUTENÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME. O manejo dos Embargos de Declaração não constitui meio processual adequado
para a reforma do decisum, quando o Embargante busca, tão somente, a rediscussão da
matéria. Na espécie, não se vislumbra qualquer obscuridade, ambiguidade, contradição ou
omissão existente no aresto embargado. Embargos de Declaração rejeitados por ausência de
omissão ou de obscuridade. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL nº 7000090-90.2023.7.00.0000. Relator Ministro
Francisco Joseli Parente Camelo. Data de Julgamento: 24/8/2023, Data de Publicação:
11/9/2023). (Grifo nosso)
Quanto ao prequestionamento de toda a matéria legal e constitucional invocada,
nos termos das Súmulas n.º 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, firmo que foi
apresentado de forma genérica, sem a individualização das questões ensejadoras de supostas
violações constitucionais. Ademais, não foram vislumbradas matérias que tenham infringido
normas constitucionais que justificassem a admissão do procedimento requerido.
Por certo, o acórdão embargado examinou de forma adequada a matéria, não se
revestindo de ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição em relação a qualquer tese
arguida e debatida nestes autos. Tampouco há violação a preceitos, fundamentos e princípios
constitucionais que pudessem ensejar prejuízo à agravante. O que se constata é apenas o
inconformismo da defesa com o entendimento adotado por este Tribunal.
Constata-se, dessa forma, que os embargos de declaração foram opostos para
estender o exame do acórdão, trazendo matéria já exaustivamente discutida quando da
apreciação do habeas corpus n.º 7000150-96.2024.7.01.0000 e do recurso em sentido
estrito n.º 7000338-22.2024.7.00.0000, sendo, portanto, incabíveis, motivo pelo qual sequer
foram conhecidos.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e não acolho o agravo interno interposto pela defesa da
Capitão-Tenente Médica Daniele Scherrer de Abreu Mauad, mantendo a decisão que, com
fundamento nos arts. 13, V, e 131, § 3º, do RISTM, não conheceu dos embargos de
declaração
n.º
7000617-08.2024.7.00.0000,
negou-lhes
seguimento,
por
serem
manifestamente incabíveis, e os declarou protelatórios, na forma do art. 132 do RISTM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369023v23 e do código CRC 7ec81b9c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 17/3/2025, às 16:11:35
7000697-69.2024.7.00.0000
40001369023 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR